Tribunal: TJMT
Processo: 1027101-69.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027101-69.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIETE APARECIDA DE OLIVEIRA TORRES - CPF: 040.748.191-55 (EMBARGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), I. O. D. S. - CPF: 116.931.361-20 (EMBARGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0002-97 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS (HIDROCEFALIA E HEMIPARESIA) – TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES – CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – ABUSIVIDADE CONFIGURADA NO CASO CONCRETO – COBRANÇAS QUE EXCEDEM EM DEZENAS DE VEZES O VALOR DA MENSALIDADE –FATOR RESTRITOR SEVERO AO ACESSO À SAÚDE – VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONSU No 08/98 E DO ART. 51, IV, DO CDC – LIMITAÇÃO DO ENCARGO A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA - V
ÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027101-69.2024.8.11.0002

EMBARGANTE:

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

EMBARGADAS:

ISABELA OLIVEIRA DA SILVA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
UNIMED SEGURSOS SAÚDE S/A,
em face do v. acórdão desta Câmara (361808368
)
, que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo os termos da sentença invectivada.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissões e contradição que justificam o acolhimento dos presentes embargos, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em sua primeira alegação, aponta omissão quanto à premissa fática adotada no julgado, argumentando que o acórdão tomou como base o valor de R$ 39,00 (trinta e nove reais) como sendo a mensalidade do plano de saúde da parte autora, sem enfrentar os elementos probatórios constantes dos autos que demonstrariam realidade contratual diversa.

Aduz que referido valor corresponderia apenas a uma parcela subsidiada, não representativa do custo efetivo do seguro saúde, cujo prêmio total seria de R$ 498,93 (quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), conforme documentação contratual juntada aos autos, de modo que a adoção de valor artificialmente reduzido como base de cálculo para limitação da coparticipação comprometeria a coerência lógica do julgado, por desconsiderar a estrutura econômico-contratual do plano coletivo empresarial, fundada em cálculo atuarial e regime de mutualismo.

Em sua segunda alegação, aponta omissão quanto ao enfrentamento dos percentuais contratuais de coparticipação, afirmando que o acórdão deixou de analisar especificamente as cláusulas contratuais que os estabelecem, sua validade e eficácia, bem como sua conformidade com o art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98 e com a Resolução CONSU no 08/98, que expressamente admitem mecanismos de regulação financeira.

Sustenta que o julgado impôs restrição à cobrança de coparticipação com base em critério desvinculado da lógica contratual, sem demonstrar concretamente a abusividade dos percentuais praticados no caso específico, substituindo, assim, o regime contratual válido por um critério judicial abstrato.

Em sua terceira alegação, aponta omissão e contradição simultâneas no acórdão, por não ter estabelecido distinção técnica entre a coparticipação por evento, prevista contratualmente, e o teto global mensal imposto judicialmente como limite à cobrança.

Argumenta que, ao limitar a coparticipação a múltiplos da mensalidade, o acórdão instituiu, na prática, um teto financeiro global mensal desvinculado da quantidade de procedimentos realizados e dos respectivos custos assistenciais, o que seria tecnicamente indevido e revelaria contradição interna, pois, embora mantivesse em tese a validade da coparticipação, neutralizaria seus efeitos na prática.

Acrescenta que não houve qualquer enfrentamento acerca da repercussão econômico-atuarial da medida adotada, sendo que a coparticipação integra o cálculo atuarial do produto e é elemento essencial para a manutenção do equilíbrio entre risco assumido e prêmio cobrado.

Forte nesses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas (Id. 363212866).

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS (HIDROCEFALIA E HEMIPARESIA) – TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES – CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL – ABUSIVIDADE CONFIGURADA NO CASO CONCRETO – COBRANÇAS QUE EXCEDEM EM DEZENAS DE VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – FATOR RESTRITOR SEVERO AO ACESSO À SAÚDE – VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONSU No 08/98 E DO ART. 51, IV, DO CDC – LIMITAÇÃO DO ENCARGO A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a cláusula de coparticipação tenha amparo na Lei no 9.656/98 e na regulamentação da ANS, sua aplicação não pode inviabilizar o próprio objeto do contrato, que é a assistência à saúde, nem impor ônus excessivo que impeça a continuidade de tratamentos essenciais.

Segundo a Resolução CONSU no 08/1998 (art. 2o, VII), é vedada a instituição de coparticipação que caracterize "fator restritor severo ao acesso aos serviços".

Hipótese em que as cobranças a título de coparticipação superaram muito o valor da mensalidade, comprometendo substancialmente a renda familiar e a manutenção do tratamento da menor.

A limitação da cobrança ao patamar de 2 (duas) vezes o valor da mensalidade revela-se medida equilibrada, que afasta a abusividade da cobrança excessiva sem suprimir o mecanismo de regulação financeira da operadora.

Reconhecida a ilegalidade do excedente, é devida a restituição simples dos valores pagos a maior pela beneficiária.

Recurso desprovido”.

A embargante opõe os presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradição, consistentes em: (i) adoção de premissa fática equivocada quanto ao valor do prêmio do plano de saúde; (ii) ausência de enfrentamento dos percentuais contratuais de coparticipação; e (iii) falta de distinção técnica entre coparticipação por evento e teto global mensal, com ausência de análise econômico-atuarial.

Os embargos
não
merecem acolhimento.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, à revisão do convencimento judicial ou à correção de eventual
error in judicando,
sob pena de desvirtuar sua natureza jurídica e transformá-los em sucedâneo recursal.

No que tange à alegada omissão quanto ao valor do prêmio do plano de saúde, não assiste razão à embargante.

O acórdão enfrentou a questão da coparticipação à luz dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, adotando fundamentação suficiente e coerente para o deslinde da controvérsia.

O inconformismo da embargante com o valor utilizado como parâmetro pelo julgado não configura omissão, mas sim discordância com o resultado do julgamento e com a valoração probatória realizada, o que é insuscetível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

Ressalta-se que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada, o que efetivamente ocorreu na espécie.

Quanto à suposta omissão no enfrentamento dos percentuais contratuais de coparticipação, tampouco prospera a irresignação.

O acórdão analisou a questão da coparticipação de forma ampla, reconhecendo sua previsão contratual, mas concluindo pela abusividade de sua aplicação no caso concreto, diante da desproporcionalidade verificada em detrimento do beneficiário.

A circunstância de o julgado não ter acolhido a tese defensiva da embargante, ou de não ter examinado cada um dos argumentos por ela articulados, não equivale a omissão sanável pela via dos embargos declaratórios. O que a embargante pretende, na verdade, é o reexame da matéria já decidida, o que extrapola os limites do presente recurso.

No tocante à alegada omissão e contradição quanto à distinção entre coparticipação por evento e teto global mensal, igualmente não há vício a ser sanado. O acórdão estabeleceu limitação à cobrança da coparticipação com fundamento na proteção ao beneficiário do plano de saúde, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao abuso do direito.

A insurgência da embargante, neste ponto, revela nítido propósito de rediscutir o mérito do julgado, buscando a revisão do entendimento adotado sob o pretexto de suposta contradição, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Não há contradição interna no julgado, que se mostra coerente em sua fundamentação e conclusão.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026